Tribunal: TJDFT
Processo: 0704131-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO: LEI COMPLEMENTAR 190 DE 2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. ADI 7.066 E CONCLUSÃO PELA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 do STF.
2. Não se aplicando o princípio da anterioridade do exercício, mas considerando a cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022, cuja constitucionalidade restou declarada pelo STF, o diferencial de alíquota do ICMS – DIFAL pode ser exigido a partir de noventa dias da sua publicação.
3. No que concerne ao prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso extraordinário, descabido cogitar em ofensa ao disposto no art. 150, inc. III, “b”, da Constituição Federal, porquanto a hipótese em exame amolda-se à precedente julgado em repercussão geral, sendo imperativa a aplicação do paradigma, na forma do art. 1.040 do CPC. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
4. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.